Tribunal: STF
Processo: AP 1293
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de JADERSON SCHNEIDER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 23/2/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JADERSON SCHNEIDER, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir, dentre outras condições, o pagamento de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ (eDoc. 35).



    Em 5/4/2024, a Defesa do réu requereu o parcelamento da prestação pecuniária imposta no processo nº 50050698820248240018/SC, no valor de R$ 5.000,00, em (10) dez parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 500,00, com vencimento no dia 15 de cada mês.



    O requerente alegou, em síntese, que é funcionário público municipal percebendo uma renda em média R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) e complementando a renda como motorista de aplicativo, motivo pelo qual não dispõe de meios econômico-financeiros para saldar em uma única parcela, como demostrado no boleto expedido, o quantum da prestação pecuniária imposta (eDoc. 41).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento da defesa (eDoc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.011389/2023-68 , em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 33).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 46):



    “Na espécie, além da ausência de comprovação mínima da situação financeira narrada no pedido formulado, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 23.2.2024 por essa Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 



    Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seus defensores constituídos, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada. 



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, §7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional. ”



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFEIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente